Tribunal: TJSP
Processo: 2138396-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela. Redes sociais. Insurgência contra decisão que deferiu antecipação de tutela. Almejado fornecimento de dados que permitam a identificação dos autores de postagens ofensivas à reputação do agravado. Tutela de urgência. Presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela. Redes sociais. Insurgência contra decisão que deferiu antecipação de tutela. Almejado fornecimento de dados que permitam a identificação dos autores de postagens ofensivas à reputação do agravado. Tutela de urgência. Presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano. Figura pública (prefeito). Parcial provimento que se impõe apenas para impor ao agravado a obrigação de indicação expressa das "URLS" em que se hospeda parcela das postagens reclamadas. Decisão parcialmente modificada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.